Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734694-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUBENS SILVA BARBOSA, AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA PACIENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA e OUTRO em favor de LUIZ FERNANDO DE SOUZA, cujo propósito é a revogação da prisão temporária e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista (ID 75284448). Informações prestadas (ID 75366177). Parecer do Ministério Público pela perda do objeto do writ (ID 75811828). É o relatório. Conforme informado pela Procuradoria de Justiça, a prisão temporária da paciente foi revogada no dia 29/08/2025. Confira-se: “(...) Decido. A prisão temporária, prevista na Lei n. 7.960/89, é medida cautelar de caráter excepcional, cabível quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Seu propósito é assegurar o bom andamento da colheita de provas durante a fase investigativa, evitando que os investigados possam interferir na sua produção. Conforme pontuado pela autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, não se vislumbram razões de contemporaneidade aptas a sustentar os requisitos da manutenção da prisão temporária dos investigados citados. Dessa forma, esgotada a sua finalidade e ausentes os requisitos que a autorizam, a manutenção da medida cautelar torna-se desnecessária. Ante o exposto, acolho representação e a manifestação do Ministério Público e, com fundamento na Lei n. 7.960/89, REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados: LUIS FERNANDO DE SOUZA e LUIZ FERNANDO FERREIRA ARAUJO”. O alvará de soltura foi expedido e cumprido (ID 248128755, autos n. 0739691-34.2025.8.07.0001). Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator